Tribunal: STF
Processo: ARE 1550903
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE OBRAS - Exercício de 2019 - Caráter pessoal da multa administrativa - Responsabilidade que deve recair sobre o infrator - Legislação municipal que prevê solidariedade entre proprietário ou possuidor e o responsável técnico pela obra, e não entre os dois primeiros como sustenta a apelante (Art. 95, § 3º da Lei nº 16.642/2017) - Ilegitimidade passiva configurada - Sentença mantida, com majoração da verba honorária em 1% sobre os percentuais mínimos fixados na sentença sobre o valor atualizado da causa de R$ 671.642,65 em dezembro/2019 (CPC, art. 85, §11) - Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 24 e o § 12 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o Acórdão recorrido, ao manter a sentença que determinou o pagamento de pensão previdenciária à autora com base na lei federal, infringiu de maneira flagrante os preceitos constitucionais que garantem a autonomia estadual para legislar sobre a previdência dos servidores estaduais” (fl. 6, e-doc. 30). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “a desnecessidade de reanálise de fatos e provas, posto que o acórdão registra a linha dos acontecimentos processuais e materiais que dão azo à aplicação da norma constitucional objeto do Recurso Extraordinário (moldura fática)” (fl. 4, e-doc. 43). 



    Salienta que, “além de ser desnecessária a formação de nova convicção sobre os fatos a partir da análise das provas, estes encontram-se incontroversos no acórdão recorrido e, em casos tais, a jurisprudência desta Corte Suprema admite a superação do mencionado verbete sumular para análise do recurso” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Assevera que “a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar indevidamente o óbice da Súmula 284 do STF“ (fl. 8, e-doc. 43).



    Ressalta que “a aplicação de norma federal para instituir benefícios não previstos pela legislação local representa uma ampliação indevida das vantagens originalmente concebidas pelo legislador federal. Esse tipo de intervenção pode gerar um desequilíbrio federativo, ao impor uma uniformização que desconsidera as particularidades e as necessidades específicas de cada região. Assim, a escolha do legislador local de não criar determinado benefício deve ser respeitada como manifestação legítima de sua competência legislativa” (fl. 9, e-doc. 43).



    Realça “que o argumento da decisão agravada sobre a incidência da Súmula 284/STF não se sustenta, pois, como demonstrado, a violação aos dispositivos indicados no Recurso Extraordinário (art. 24, XII, e art. 40, §12, da CF/88) fundamenta a reforma da decisão colegiada que julgou o recurso interposto pelo Estado do Ceará” (fl. 10, e-doc. 43). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará resolveu a controvérsia sobre a possibilidade de conversão de pensão alimentícia, devida a ex-cônjuge, em pensão por morte de servidor público estadual, nestes termos:



    “O cerne da questão em debate é a possibilidade de conversão da pensão alimentícia em pensão por morte, quando a beneficiária era divorciada do servidor contribuinte ao tempo de sua morte, inexistindo previsão no art. 6º da Lei Complementar 12/99, acerca do benefício previdenciário ao cônjuge separado. 



    Ao que se colhe da prova pré-constituída dos autos, a impetrante foi casada com Miguel Leite Tavares (fls. 21), e no ato de divórcio entre estes, ficou estabelecido o pagamento de pensão alimentícia no importe de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os vencimentos e vantagens em favor da impetrante (fls. 23), os quais eram repassados normalmente, mediante desconto em folha de pagamento. A impetrante fez prova, pelos documentos de fls. 17, que efetivamente recebia a sua pensão alimentícia mensal, e pelo documento de fls. 19, juntou-se extrato bancário no qual indica que a partir de outubro de 2002, não houve mais o depósito em proveito da impetrante.



    Nessa esteira, não se discute a situação fática delineada nos autos da presente ação mandamental. A questão, todavia, é definir se há direito líquido e certo da impetrante divorciada de percepção de pensão previdenciária, quando ao tempo da morte do servidor estava inequívoca a sua situação de dependência econômica. 



    Entrementes, a Lei Complementar nº 12/1999, que instituiu o Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros Poder do Estado do Ceará - SUPSEC, disciplinava, ao tempo do falecimento do servidor (...)



    Como se vê da letra da lei, não restou elencado como depende o cônjuge divorciado, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, razão pela qual, sustentam ambos apelantes, a impossibilidade de concessão da segurança em casos deste jaez. 



    O magistrado de piso caminhou na minha mesma linha de intelecção, pontuando que ‘a boa técnica de hermenêutica determina que os conceitos jurídicos sejam usados uniformemente. Assim, aqueles que são considerados dependentes na esfera federal também o devem ser na esfera estadual, ainda que a norma local não o preveja. Basta lembrara extensão do conceito de crime de menor potencial ofensivo, quando do advento da lei que o crio os Juizados Especial no âmbito federal.’ (fls. 137).



      Isso porque, entendeu que o art. 10° da Lei Complementar n° 12/1999, expressamente previu que se aplica, de forma subsidiária, a legislação previdenciária estadual e nacional. Nessa senda, a Lei Federal n° 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social (...)



    Some-se a isso, a feição constitucional atual, na qual vigoram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da assistência recíproca e da solidariedade familiar, os quais detém especial relevo na causa em comento, especialmente considerando a situação da impetrante ser idosa e ter comprovado a dependência econômica do ex-marido, em virtude de ter percebido pensão alimentícia. 



    Vê-se, pois, que a interpretação hermenêutica do caso em comento, conduz ao entendimento que é possível a percepção de pensão por morte a cônjuge divorciada que comprovou que recebia pensão alimentícia, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos. (...)



    Em conclusão, não há como reformar a decisão de primeiro piso que concedeu a segurança, uma vez que a pensão alimentícia paga em favor da ex-mulher pode, no caso concreto, ser convertida em pensão por morte” (fls. 8-13, e-doc. 19).



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal n. 8.213/1991 e Lei Complementar estadual n. 12/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ANULABILIDADE DO ATO DE CONVERSÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 e 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.191.467/AM, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.4.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE PERCEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.477-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Pensão por morte. Cônjuge divorciada. 3. Análise da legislação local. Lei Complementar Estadual 180/1978. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 678.354-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.5.2014).



    7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.170.204, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte” (Tema 1.028), em acórdão com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF).1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.2. Ausência de repercussão geral” (Plenário, DJe 12.3.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora